Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO REGULAR. MORTE DA PESSOA NATURAL. EQUIPARAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. ART. 110 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução contra o sócio da pessoa jurídica dissolvida perante os órgãos competentes, mas sem prévia liquidação, afastando a aplicação analógica do art. 110 do CPC para impedir a sucessão processual pretendida pelo exequente, em razão do limite subjetivo da coisa julgada.
2. Em caso de dissolução regular da pessoa jurídica, equipara-se a extinção da sociedade à morte da pessoa natural, aplicando-se analogicamente o previsto no art. 110 do CPC para promover a sucessão processual pelos seus sócios, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Ainda, impõe-se a observância das particularidades do tipo societário e do limite da responsabilidade pessoal.
3. A despeito da regular dissolução da pessoa jurídica no âmbito da Junta Comercial do Distrito Federal, não consta nos autos informação quanto à natureza do tipo societário, dado imprescindível para examinar o limite da responsabilidade do sócio, ou se teria havido transferência do patrimônio da pessoa jurídica ao sócio administrador.
4. Ante a falta de instrução adequada do pedido de sucessão processual, inviável o deferimento da medida vindicada, haja vista “a natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. (...) 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)
5. Recurso conhecido e desprovido.